Tribunal: STF
Processo: RE 275243
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.
- Falta de prequestionamento da questão relativa ao artigo 5º, LV,
da Constituição.
- No tocante à alegada violação da soberania do Júri (artigo
XXXVIII, "c", do artigo 5º da Constituição), para se chegar a
conclusão contrária à que chegou o acórdão recorrido no sentido da
nulidade do veredicto por ser a decisão dos jurados manifestamente
contrária à prova dos autos, seria necessário o exame prévio dos
fatos da causa e da prova produzida para se aferir a existência, ou
não, de decisão nesse sentido, não sendo cabível, para isso, o
recurso extraordinário por seu âmbito restrito.
Recurso extraordinário não conhecido.